Tribunal: TJES
Processo: 0000146-90.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-90.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO MARCOS CATTEIN MEIRELES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000146-90.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JULIO MARCOS CATTEIN MEIRELES

Advogado do(a) APELADO: FABRICIO MARIN PEREIRA - ES17895-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO.
1. O direito processual penal tem como uns dos seus pilares basilares o princípio do in dubio por reo, de modo que, inexistindo elementos probatórios seguros a subsidiar um decreto condenatório, deve ser o réu absolvido. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000146-90.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JULIO MARCOS CATTEIN MEIRELES

Advogado do(a) APELADO: FABRICIO MARIN PEREIRA - ES17895-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 23/02/2022, em Vila Nova, Lajinha, “antiga Parada Caiado”, zona rural de Atílio Vivácqua/ES, o denunciado subtraiu para si, trilhos de ferrovia, mediante uso de maçarico para a extração do material.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo absolvido.

O Ministério Público pugna pela condenação do apelado, sob o argumento de que o conjunto probatório revela, de forma inequívoca, a autoria e materialidade dos fatos aqui narrados.

Em análise detida aos autos, verifico que, de fato, há provas suficientes para comprovar a materialidade do delito, a qual foi devidamente demonstrada nos autos por meio do auto de apreensão (fl. 07), fotografias (fls. 08/09), e auto de avaliação (fl. 10), não havendo que se falar da necessidade de laudo pericial para tal constatação.

Todavia, no que tange à autoria do delito, constata-se que não há provas suficientes nos autos para asseverar que Julio Marcos foi o responsável pelo furto dos trilhos, senão vejamos:

“(...) que abordaram o caminhão; que o acusado não era uma pessoa conhecida por eles; que o acusado estava sozinho; que o modelo do caminhão parecia ser um F1000 ou F4000; que tinha muitas linhas férreas na caçamba do caminhão; que no local onde as linhas férreas foram retiradas não havia outros materiais; que nunca tinha visto o caminhão de Júlio antes dos fatos; que não se recorda que o caminhão tinha algum material usado para corte (...)” (Depoimento do Policial Militar Renato Gonzaga Alvarenga, em sede judicial, à fl. 75)

“(...) que ficou sabendo do fato através de uma denúncia; que um policial civil chamado Daniel informou sobre o fato indo junto até o local para verificar; que o veículo estava em trânsito quando foi dada uma ordem de parada; que o veículo era azul; que era o acusado que estava dirigindo; que no momento da abordagem o acusado estava sozinho; que no local do fato tinha solda, maçarico; que estavam furtando recorrente as linhas férreas; que o veículo estava cheio; que na abordagem o acusado disse que estava fazendo um frete, mas foi verificado a informação e não houve êxito em chegar até essa segunda pessoa; que mesmo não localizando o suposto contratante do frete, o acusado manteve a versão que foi contratado para o serviço; que afirma o depoimento dado em sede policial; que foi a primeira vez que viram o acusado fazendo frete naquela região; que as linhas de ferro pareciam ter sido cortadas recentemente. (...)” (Depoimento do Policial Militar Alerrandro Mota Dias, em sede judicial, à fl. 75).

“(...) QUE: o declarante informa que hoje pela manhã, o declarante recebeu um telefonema de uma pessoa desconhecida, informando que teria que vir a Atílio Vivacqua para pegar um material, segundo o contratante, era ferro velho; que chegando no local, na linha do trem, e três pessoas colocaram os trilhos dentro do caminhão; que o declarante informa que o material não estava na linha de trem, estavam tirando de um outro local; que no início o declarante ficou em dúvida, mas acabou cedendo, pois informaram que estava tudo legal; que carregaram o material e foi orientado a levar o material ate o posto de gasolina Xangrilá, na BR 101; que já estava voltando, carregado, quando foi abordado por Policiais Militares que informaram que o declarante estava levando material furtado (...)” (Interrogatório do denunciado Julio Marcos Cattein Meireles, em sede policial, à fl. 13)

Percebe-se que nos depoimentos policiais, além do próprio interrogatório do acusado, que quem realizou o furto dos trilhos foram outras três pessoas, até então não identificadas, e que Julio estava somente realizando o frete do material, não ciente da ilicitude do respectivo material.

De forma a corroborar tal entendimento, com relação à presença da suposta solda ou do maçarico, material utilizado para o furto, não há nos autos qualquer elemento, ou mera fotografia, que possa comprovar tal alegação, sendo registrado apenas os trilhos em seu veículo.

Desta forma, verifica-se que as provas juntadas aos autos, não foram capazes de concluir, de forma segura, que o denunciado foi o autor do furto dos trilhos, emanando verdadeira dúvida acerca de quem realmente seriam os autores do crime.

Nesse sentido, a prova do delito previsto art. 155, §4º, I e IV, do CP é frágil, razão pela qual, a dúvida razoável deve beneficiar o réu, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, por inexistirem elementos probatórios aptos a ensejar um decreto condenatório, mantêm-se a absolvição de Julio no crime de furto qualificado.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.